Tribunal: STF
Processo: HC 205168
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.8.2021 por Alysson Cássio Barbosa da Silva e outros, em benefício de Maria Karionleide Silva Frade, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 672.007/PB.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.6.2019, a paciente e outra acusada foram presas em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva e substituída, na audiência de custódia, em domiciliar, em 17.6.2019 (doc. 4), pela prática de receptação, tráfico e associação para o tráfico de entorpecente e receptação (art. 180 do Código Penal e caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Foram flagradas “transportando 48,700 kg (quarenta e oito quilos e 700 gramas) de “maconha”, no porta-malas de um Ecosport, branco, ano/modelo 2016/2017, cujo veículo possuía restrição de roubo e estava com sinal identificador adulterado”.
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba sustentando excesso de prazo na custódia cautelar, pois as pacientes estariam em prisão domiciliar há mais de um ano, sem que a audiência de instrução tivesse sido realizada. A ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. Relaxamento da custódia cautelar em decorrência de excesso de prazo na instrução criminal. Inviabilidade. Demora justificada nas particularidades do caso. Duas acusadas e nova realidade decorrente da Pandemia da COVID-19 que acarreta maior tempo para a realização dos atos processuais. Ausência de desídia do juízo coator. Audiência de instrução já designada. Aplicação do princípio da razoabilidade. Constrangimento ilegal não vislumbrado. Ordem denegada. - Como é sabido, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. - No caso dos autos, eventual demora na conclusão da instrução se dá em razão das particularidades do caso concreto, cm especial a duplicidade de rés e a atual realidade processual vivenciada em razão do estado pandêmico, situação que, inevitavelmente, acarreta maior tempo para a realização dos atos processuais, devendo, pois, aplicar-se o princípio da razoabilidade, não se vislumbrando, ademais, desídia do juízo processante, portanto, inexistente o alegado constrangimento ilegal. - Vale consignar que, no caso vertente, a audiência de instrução foi designada para o dia 29/04/2021, além de que as pacientes estão cm prisão domiciliar, com possibilidade de saída para o trabalho e outras situações, mediante autorização”.
    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 672.007/PB, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar, em 7.6.2021, assentando:
    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se”  (doc. 14). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa, afirmando a necessidade de revogação da prisão domiciliar, com a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta que a denúncia foi recebida em 6.8.2019 e que a audiência de instrução, somente marcada para 17.3.2020, teve de ser adiada em razão da pandemia de coronavírus. Com a retomada dos prazos em agosto de 2020, nova audiência foi marcada para março de 2021 e realizada em 10.5.2021.
    Afirma excesso de prazo no julgamento de mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, pois “o referido HC foi impetrado em 06 de junho 2021, com vista ao MPF desde o dia 02 de julho 2021, em patente excesso de prazo para julgamento do referido HC no STJ”.  
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) b) Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de MARIA KARIONLEIDE SILVA FRADE, para o efeito de, reconhecendo-se o Constrangimento Ilegal de ofício, afastando a súmula 691 do STF, determinar a imediata expedição do competente Alvará de soltura, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa, com o consequente excesso da prisão cautelar domiciliar, e, AINDA, visto que, tiveram seus pedidos de progressão de regime indeferido na execução da pena em outro processo por causa dessa prisão cautelar, expedindo-se, com urgência, o competente Alvará de soltura. (…) d) por fim, ante a flagrante ilegalidade, haja vista a paciente permanecer presa há 2 (dois) anos, sem a formação da culpa, como também, impedida de progredir de regime na vara de execuções penais por causa dessa prisão cautelar que perdura por todo esse tempo, portanto, diante do Excesso de prazo para formação da culpa, com o consequente excesso da prisão cautelar, como também, diante da execução antecipada da pena, sem haver condenação, requer-se a CONCESSÃO da presente ordem de habeas corpus a fim de fazer cessar a coação ilegal na liberdade de locomoção suportada pela mencionada paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 672.007/PB. 
    7. A presente impetração é reiteração do Habeas Corpus n. 203.425, impetrado pelos mesmo advogado em favor da mesma paciente, com o mesmo objeto desta impetração, de que fui Relatora. Em 18.6.2021 neguei seguimento àquela impetração, assentando:
    “(...) A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    7. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as pacientes foram flagradas transportando, em veículo roubado e com sinais adulterados, mais de quarenta e sete quilos de maconha, tendo a prisão preventiva sido decretada em razão da gravidade em concreto do delito, evidenciada no modus operandi de suas condutas, além do risco de reiteração delitiva, pois as acusadas respondem a outras ações pelo mesmo delito de tráfico. Mesmo em face dessas circunstâncias, o juízo processante entendeu pela substituição da prisão preventiva das pacientes por domiciliar, situação que persiste até o presente momento.
    Em recente decisão, a magistrado processante negou a revogação da custódia domiciliar e refutou o alegado excesso de prazo, nos termos seguintes:
    “Consideradas as circunstâncias do ato praticado, em especial o fatos das denunciadas responderem a outras ações penais inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas, a constrição da liberdade harmoniza-se com a jurisprudência dos tribunais superiores, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Sobre os argumentos colacionados pelo acusado, acompanho o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [cita diversos precedentes]
    Não há, portanto, razões que justifiquem a revogação da prisão domiciliar decretada em desfavor das denunciadas.
    Com relação a alegação de excesso de prazo, observe-se que as denunciadas, embora com a liberdade restrita, encontram-se em suas respectivas residências e não em estabelecimentos prisionais . Desta forma, entendo que o suposto excesso não se aplica visto que, diferentemente de estarem recolhidas em presídio, estas se encontram no conforto de suas casas, com a possibilidade, inclusive, de se ausentarem delas com autorização judicial para trabalhos ou outra s necessidades.
    Diante do exposto , tendo em vista que ainda permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO DOMICILIAR formulado pelas acusadas FRANCICLEIDE ADELAIDE DA SILVA e MARIA KARIONEIDE SILVA FRADE” (doc. 3).
    9. Tem-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece a periculosidade demonstrada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de ilícitos da mesma espécie, como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020). (...)
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva das pacientes ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, sua ocorrência foi afastada pelas instâncias antecedentes, em razão da complexidade do caso e da pandemia de coronavírus, não se comprovando, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável. Portanto, eventual demora, se houvesse, não revelaria desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    A análise feita pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, decorrendo das circunstâncias e da complexidade do caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018). (...)
    12. Registre-se que, além de as pacientes estarem em prisão domiciliar, tem-se nos autos que a instrução foi encerrada em 10.5.2021, estando o processo na fase de alegações finais, não se verificando, portanto, nesse cenário, teratologia apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, com supressão da jurisdição que ainda será prestada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    13. Constata-se não haver embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, tampouco o reconhecimento, desde logo, do alegado excesso de prazo, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante e pelo tribunal de origem.
    14. Estas são questões postas e a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    O relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para deferir a medida liminar.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se”. 
    8. A decisão transitou em julgado sem recurso em 29.6.2021, configurando esta impetração, no ponto, incabível reiteração do Habeas Corpus n. 203.425/PB. 
    9. Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 672.007/PB, no Superior Tribunal de Justiça, tem-se pedido manifestamente improcedente. A defesa esclarece ter sido aquela ação iniciada há menos de dois meses (6.6.2021), incluindo-se nesse interregno temporal o prazo de um mês de recesso judiciário, estando o processo no Ministério Público Federal para parecer, não sendo possível cogitar-se retardamento injustificado do trâmite processual.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora